Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745376-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FERNANDA FREITAS DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que esclareça o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator